Tribunal: TCU
Processo: 009.531/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tania Maria Santos Monte e pelo Senado Federal, contra o Acórdão 4603/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Tania Maria Santos Monte e pelo Senado Federal contra o Acórdão 4603/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da primeira recorrente, negando-lhe registro, em face da "incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e pelo reajuste indevido da parcela incorporada a título de quintos por ocasião da Lei 13.302/2016, em desacordo com a legislação de regência". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a conferir ao subitem b.1 do Acórdão 4603/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: b.1) no prazo de quinze dias contados da ciência: b.1.1) nos termos do subitem 9.3.4 do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a totalidade da VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas pagas à interessada Tania Maria Santos Monte, desde a vigência da Lei 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; e b.1.2) em seguida, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado. 9.2. dar conhecimento deste Acórdão aos recorrentes, indicados no subitem 3.2, por intermédio dos respectivos advocados, informando que as demais peças que integram a presente deliberação (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.